Tribunal: TJDFT
Processo: 0000241-15.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000241-15.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: M. C. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta (ID no 15591378) por MAURI CIOATO contra a sentença de ID no 15591320, proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o apelante à pena de 1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, pelo crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher). Como o réu, ora apelante, endereçou o recurso a uma das Turmas Recursais Criminais, o Juízo da Segunda Turma Recursal Criminal acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo Ministério Público, determinando a remessa dos autos a este Egrégio TJDFT, conforme o acórdão de ID no 18018752. Imediatamente, este processo foi distribuído a minha relatoria sem a manifestação do órgão do Ministério Público que oficia no segundo grau de Jurisdição. Ante o exposto, determino a remessa dos presentes autos à Procuradoria de Justiça Criminal para emissão de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020 14:55:26. ROBSON BARBOSA Desembargador